Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-05.2020.8.11.0107
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000580-05.2020.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROQUE ROTHER - CPF: 307.479.700-25 (EMBARGADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), BENEDICTO ANTONIO PIMENTEL - CPF: 018.265.659-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE ROTHER - CPF: 307.479.700-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TADEU DE CARLI - CPF: 495.246.400-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA MARIA ROTHER - CPF: 872.483.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO FERREIRA PENCO - CPF: 013.651.938-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO -
EMBARGOS DO APELANTE
- OMISSÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA – CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL DENTRO DO PRAZO LEGAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE ALCANÇA OS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – EMBARGOS REJEITADOS.

EMBARGOS DO APELADO
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZAR O APELO –
ADVOGADO INTIMADO VIA SISTEMA - VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DOS AUTOS DE DECURSO DE PRAZO –
INSISTE NA LEGALIDADE DA MULTA CONTRATUAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5a Câmara de Direito Privado, do Recurso de Apelação Cível, interposto por
Roque Rother
, em desfavor de
Emal Empresa de Mineração Aripuna Ltda.
,
foi, à unanimidade, parcialmente provido, cuja ementa restou assim grafada:

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS – MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ABUSIVA – REDUÇÃO – ARTIGO 413 DO CC –DESCONTO DE VALORES RELATIVOS À ENTREGA PARCIAL DO OBJETO DO CONTRATO AO CREDOR - AFASTADO - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

A cláusula penal, não sendo imposta indistintamente aos contratantes, coloca uma das partes em excessiva desvantagem, situação que autoriza a redução equitativa pelo julgador, nos termos do artigo 413 do Código Civil e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Se não há prova de eventual pagamento e/ou entrega parcial do objeto do contrato pelo devedor ou pelo fiador, não há que se falar em abatimento de valores no crédito executado. (id. 219092691)

Roque Rother
opôs
Embargos de Declaração,
alegando suposta omissão no acórdão embargado no que diz respeito à apreciação, de ofício, da incidência da prescrição material, já que o prazo prescricional para execução de contrato é 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5, inciso I, do CC.

Afirma que o ajuizamento da execução ocorreu no dia 11/03/2003, com determinação de citação do devedor, ora Embargante, no dia seguinte, cuja citação se deu por meio de carta precatória somente em 17/09/2020, ou seja, após 10 (dez) anos diante da inércia do Exequente, ora Embargado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para atribuir efeitos infringentes ao acórdão embargado, para reconhecer a prescrição (id. 221434185).

Por sua vez,
Emal Empresa de Mineração Aripuna Ltda.
sustenta supostas omissão e contradição no julgado embargado com relação (1) ausência de intimação para contrarrazoar o apelo; e, (2) ao fato da cláusula penal não ultrapassar o valor principal da dívida, ou seja, legalidade da incidência do percentual pactuado, notadamente porque o paradigma invocado na fundamentação do acórdão não se amolda ao caso em exame.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para atribuir efeitos infringentes ao acórdão embargado, para que seja reconhecida a nulidade do acórdão ante a ausência de intimação para contrarrazões do apelo, ou, subsidiariamente, desprover apelo (id. 221675155).

As contrarrazões dos Embargados estão acostadas, respectivamente, nos ids. 222879153 e 223717165.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima, o Apelante
Roque Rother
e o Apelado
Emal Empresa de Mineração Aripuna Ltda.
, cada qual,

opuseram
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto por
Roque Rother e Outros
contra
Emal Empresa de Mineração Aripuna Ltda.
, reformando, em parte, a sentença recorrida
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante

Roque Rother (
Executado/Embargante/Apelante)

alega argui omissão no acórdão embargado no que diz respeito à apreciação, de ofício, da incidência da prescrição material, já que o prazo prescricional para execução de contrato é 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5, inciso I, do CC.

Por outro lado, o Embargante
Emal Empresa de Mineração Aripuna Ltda
.

(Exequente/Embargado/Apelado)
alega
omissão e contradição no julgado embargado com relação (1) ausência de intimação para contrarrazoar o apelo; e, (2) à cláusula penal não ultrapassar o valor principal da dívida, ou seja, mostra-se legal a incidência do percentual pactuado, máxime porque o paradigma invocado no do acórdão embargado não se amolda ao caso em exame.

DOS ACLARATÓRIOS

DO EXECUTADO/EMBARGANTE/APELANTE ROQUE ROTHER:

Quanto à alegada
prejudicial de mérito referente à prescrição da pretensão executiva
, levantada pelo Embargante Roque Rother

(Executado/Embargante, Apelante) essa não prospera, apesar de ser uma matéria de direito público que pode ser conhecida em qualquer instância recursal. Explico:

Tratando-se de execução de um contrato celebrado em 1997, com vencimento em 1999, o prazo prescricional era de 20 (vinte) anos, conforme o art. 177 do Código Civil de 1916. No entanto, esse prazo foi reduzido para 5 (cinco) anos no Código Civil em vigor, conforme o art. 206, § 5o, I.

De acordo com a regra de transição (art. 2.028 do Código Civil), "
serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
".

Com efeito, dispõe o art. 802 do Código de Processo Civil acerca da prescrição do direito material da pretensão executiva que:

“NA EXECUÇÃO, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.
Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Por sua vez, o art. 240, §2o, do Código de Processo Civil, rege:

“A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.
(Destaca
-
se)

Após uma análise detalhada do andamento da
ação de execução
, verifica-se que a execução, baseada em contrato firmado em 1997, com vencimento nos anos de 1998 e 1999,
foi ajuizada dentro do prazo legal de 5 anos, ou seja, em 11/03/2003
. A citação dos devedores foi ordenada em 12/03/2003,
e a citação do devedor principal, Tadeu de Cali, ocorreu em 17/03/2003, conforme certidão do oficial de justiça
(id. 68484970, pág. 28).

O art. 204 do Código Civil assim estabelece:

“A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§ 1o
A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros
.” (Destaca-se)

Desse modo, verifica-se que a citação válida do devedor Tadeu Cali ocorreu antes do término do prazo prescricional.

Diante desse contexto, a citação do devedor principal interrompe a prescrição em relação aos demais devedores solidários.

Nesse sentido, cita-se julgados, inclusive deste 5a Câmara de Direito Privado:

Agravo de Instrumento. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO TARDIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESCABIMENTO. A citação válida de um dos litisconsortes interrompe a prescrição em relação a todos os devedores solidários. Prescrição interrompida. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2030522-39.2024.8.26.0000; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2024; Data de Registro: 14/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA -

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CITAÇÃO DOS CODEVEDORES EM DATAS DISTINTAS - CITAÇÃO DE UM INTERROMPE A PRESCRIÇÃO QUE CORRE CONTRA OS OUTROS (ART. 204, § 1o,

DO CC) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros” (art. 204, § 1o, CC)

Somente incidirá a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (art. 202, parágrafo único, do CC), o que não ocorreu no caso dos autos. (N.U 1017071-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

Aliado a isso, observa-se que o Exequente sempre se manteve diligente no processo executivo.

Portanto, não há que se falar em prescrição, seja material ou intercorrente, porque ao se atentar para as providências constantes aos autos, é possível perceber que o Exequente sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços e bens a fim de garantir a execução.

Destarte, de rigor o reconhecimento de que a prescrição não se operou.

DOS ACLARATÓRIOS

DO EXEQUENTE/EMBARGANTE/APELADO
EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUNA LTDA.

Não obteve melhor sorte a alegada
omissão e/ou contradição sobre a suposta ausência de intimação do embargante (Exequente/Embargado/Apelado) para apresentar contrarrazões ao apelo
.

O andamento processual dos embargos à execução, cuja sentença foi objeto do recurso de apelação, demonstra que o Embargante (Exequente/Embargado/Apelado) foi devidamente intimado, por meio do sistema eletrônico, para contrarrazoar o apelo, conforme indicado na aba de expediente do PJE, na data de 21/03/2024, com ciência em 01/04/2024, intimação 29690074, com certificação de decurso de prazo registrada no id. 148102267 – autos de origem e 212024169).

No caso em apreço, a Embargante (Exequente/Embargada/Apelada) se trata de pessoa jurídica de direito privado de grande porte, cujas intimações devem ser levadas a efeito por meio eletrônico como estabelecem o art. 246,
caput
e §1o, do CPC e o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto:

“(...) em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2o da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo” (REsp 1.574.008/SE).

Sendo assim, não resta caracterizado vício de omissão/contradição acerca de nulidade da intimação da Embargante para contrarrazoar o apelo.

De igual forma, apesar das razões apresentadas nos aclaratórios
sobre a legalidade da multa, o acórdão embargado rejeitou fundamentadamente o ponto levantado
. Confira-se o trecho específico:

“(...) Sob essa perspectiva, resta evidente que os contratantes, ao entabularem contrato com previsão de cláusula penal, devem se atentar para que a citada penalidade recaia, de forma indistinta, para ambos as partes, em caso de descumprimento, ou seja, que possa ser exigida por qualquer das contratantes, ainda que não haja previsão expressa nesse sentido.
A cláusula penal contida nos contratos de compra e venda, ante as suas características, deve voltar-se aos contratantes indistintamente, o que não ocorreu no caso em exame.
No caso em apreço, constata-se que a citada penalidade financeira tem incidência apenas com relação à inadimplência do contratante vendedor, ora Recorrente, ou seja, não se trata de obrigação que se pode exigir de ambos os contratantes, o que causa desequilíbrio na relação negocial.
Somando-se a isso, o artigo 413 do Código Civil estabelece que:
“
a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal
tiver sido cumprida em parte,
ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
”.
De fato, multa de 50% (cinquenta por cento), conforme prevista no contrato firmado entre as partes, revela-se desarrazoada e favorece o enriquecimento injustificado do Recorrido (Exequente), máxime ainda quando imposta apenas a uma das partes, colocando-a em exorbitante desvantagem.
Logo, em observância ao disposto no artigo 413 do Código Civil e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser reduzida a cláusula penal de 50% (cinquenta por cento) para 20% (vinte por cento), patamar geralmente aplicado nos contratos de grãos. (...)”

Veja que o Embargante quer que prevaleça sua percepção quanto à legalidade da multa prevista no contrato objeto de discussão. Todavia, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, por ser restrita.

O
que se nota, aqui,
é o inconformismo da parte com a decisão. Se está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale, ainda, ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO os Embargos de Declaração
interpostos tanto
por Roque Rother
quanto por
Emal Empresa de Mineração Aripuna Ltda.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024